Tribunal: TJES
Processo: 0033137-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033137-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IARA PATRICIA ALVES LEITE e outros (2)

APELADO: BANCO SATANDER BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE COMPRA POR CARTÃO DE CRÉDITO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA E CARTÕES. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao estorno de valores cobrados indevidamente em faturas de cartão de crédito, ao pagamento de indenização por danos morais e à suspensão de encargos decorrentes de suposta inadimplência. A controvérsia teve origem na aquisição de esquadriasm parcialmente pagas com cartões administrados pela instituição apelante. Após o encerramento das atividades da empresa vendedora e a rescisão contratual, a consumidora solicitou o cancelamento das compras ao banco, que não realizou o estorno e bloqueou sua conta e cartões. A sentença foi favorável à consumidora. Houve, ainda, interposição de apelação adesiva pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelo estorno de valores pagos por cartão de crédito em razão de rescisão contratual com a fornecedora que encerrou suas atividades; (ii) estabelecer se o bloqueio de conta e cartões, bem como a cobrança de encargos sobre faturas contestadas, configura falha na prestação do serviço com consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira, ao atuar como administradora de cartão de crédito, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do serviço.

4. Comprovada a rescisão contratual e a ausência de entrega dos bens, impõe-se à administradora do cartão o dever de cancelar as cobranças, sob pena de falha na prestação do serviço.

5. A tese de ausência de comunicação formal pela loja à administradora não afasta a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando a consumidora comprova o desfazimento do negócio e solicita o cancelamento das faturas.

6. O bloqueio da conta corrente e dos cartões da consumidora, com base em inadimplência decorrente de cobranças indevidas, representa conduta abusiva e agrava os prejuízos causados à autora, ensejando reparação por danos morais.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os constrangimentos suportados pela autora e o caráter pedagógico da medida.

8. A suspensão dos encargos sobre as faturas é medida adequada diante do reconhecimento de que a mora não decorreu de conduta da consumidora, mas da indevida restrição imposta pela própria instituição credora.

9. A apelação adesiva não conhecida por ausência de preparo, configurando sua deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo não conhecido.
Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que administra cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas decorrentes do não cumprimento do contrato pelo fornecedor.

2. O estorno de valores lançados em fatura de cartão é devido quando demonstrada a rescisão do contrato e o não fornecimento dos bens ou serviços.

3. O bloqueio de conta e cartões com base em cobrança indevida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

4. A cobrança de encargos sobre valores cuja exigibilidade é afastada judicialmente deve ser suspensa, especialmente quando decorrente de bloqueio indevido promovido pela própria instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0026103-82.2018.8.19.0204, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, 13ª Câmara Cível, j. 07.07.2021, publ. 09.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e, por igual votação, não conhecer do recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. e de recurso adesivo interposto por Iara Patricia Alves Leite contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela apelante adesiva em desfavor do apelante principal, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito descrito na petição inicial, referente às compras contestadas, determinando que a requerida restabeleça a conta bancária da autora em todos os seus termos, incluindo seus pontos e cartões de crédito, realize o cancelamento das compras, retirando quaisquer juros e multas associados a elas, se abstenha de negativar o nome da autora e a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Após o julgamento dos embargos de declaração, determinou a
suspensão/congelamento da cobrança de juros/correção e multa das faturas (e não só dos débitos objeto da demanda) em razão do bloqueio abrupto da conta e discussão dos débitos, considerando que foi afastada a mora
debendi
, bem como a possibilidade de reembolso em pecúnia dos pontos do cartão de crédito, caso o embargado/requerido não cumpra a obrigação.

Nas razões recursais do recurso principal, o apelante sustenta, em síntese, que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua apenas como meio de pagamento, sendo a responsabilidade pelo cancelamento e estorno exclusiva do estabelecimento comercial; b) agiu em exercício regular de direito ao bloquear os cartões e encerrar a conta por inadimplência, conforme previsão contratual; c) não houve falha na prestação do serviço que enseje reparação por danos morais, tratando-se de mero dissabor; d) subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório fixado a título de indenização por danos morais; e) no aditamento ao recurso, insurge-se contra a suspensão da cobrança de encargos sobre a integralidade das faturas, alegando que a contestação parcial não exime o pagamento do saldo remanescente.

Nas razões do recurso adesivo, a apelante pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando que o montante fixado na sentença é insuficiente para reparar os graves transtornos sofridos, que incluíram o bloqueio abrupto de contas e cartões às vésperas de uma viagem e tratamento humilhante em agência bancária.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos adversos.

Após intimação da apelante adesiva para
apresentação de elementos fidedignos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência financeira (id. 14352072), fora proferida decisão revogando o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido e determinando o recolhimento do preparo do recurso adesivo. (id. 15403624)

Manifestação da apelante adesiva pela desistência do recurso. (15745458)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA APELAÇÃO PRINCIPAL

A análise do recurso principal cinge-se em verificar a responsabilidade da instituição financeira pelo cancelamento de compras realizadas via cartão de crédito em razão de desacordo comercial decorrente do encerramento das atividades do estabelecimento vendedor, bem como a legalidade do bloqueio de conta e cartões da consumidora, a regularidade da suspensão dos encargos sobre a integralidade das faturas e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A questão fática que originou a presente demanda remonta à aquisição de esquadrias pela autora para uma obra particular, no valor total aproximado de R$ 347.000,00, sendo parte desse montante, cerca de R$ 152.000,00, paga mediante cartões de crédito administrados pelo banco apelante. Ao que se extrai da inicial, após a constatação de defeitos nos produtos e a comunicação da empresa vendedora acerca da rescisão do contrato e do encerramento de suas atividades por problemas financeiros, a apelada solicitou ao banco apelante o cancelamento das compras e dos valores lançados em suas faturas. Ocorre que, apesar da solicitação e da comprovação do desacordo comercial, o banco não procedeu ao cancelamento definitivo das cobranças e, posteriormente, efetuou o bloqueio da conta corrente e dos cartões de crédito da recorrida, sob a alegação de inadimplência, o que teria gerado danos morais e patrimoniais.

É incontroverso nos autos que a compra não se aperfeiçoou devido ao fechamento da empresa vendedora, fato devidamente comunicado pela apelada à instituição financeira apelante.

Ocorre que, tendo a recorrida comprovado que o negócio jurídico subjacente foi desfeito e que o serviço não foi prestado, o estorno dos valores lançados nas faturas do cartão de crédito deveria ter sido providenciado pelo banco apelante. Afinal, a instituição financeira, ao operar com cartões de crédito, integra a cadeia de fornecimento de serviços e aufere lucros com essa atividade, atraindo para si a responsabilidade solidária por eventuais falhas ou vícios.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
sendo parte integrante da cadeia de consumo, a instituição financeira, fornecedora do crédito, é parte legítima para figurar no polo passivo, considerando que, apesar de solicitado, não providenciou o bloqueio do pagamento parcelado da venda realizada no cartão de crédito.”.

A tese defensiva de que a loja não teria comunicado o cartão de crédito acerca do desfazimento do negócio não socorre o apelante. Ao contrário, tendo concorrido para a indevida cobrança ao não acatar a contestação fundamentada da consumidora e ao manter os lançamentos de uma compra cancelada, o banco não pode ter sua responsabilidade excluída. Isso porque, não se pode admitir que se transfira ao consumidor a lesão decorrente do fato narrado, ou seja, o prejuízo financeiro advindo da falência do lojista, segundo informa a teoria do risco do empreendimento. Quem aufere os bônus da atividade econômica deve arcar com os ônus dela decorrentes, não sendo razoável exigir que a consumidora pague por um produto que não recebeu e cujo contrato foi rescindido.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO . COMPRA CANCELADA PERANTE A LOJA RÉ EM QUE FORA EFETIVADA A VENDA. ESTORNO NÃO REALIZADO. BANCO CORRÉU QUE REALIZOU AS COBRANÇAS DAS PARCELAS NAS FATURAS DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REFORMA. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, NOS MOLDES DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC. CABERIA AOS RÉUS ELIDIREM A PRESUNÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO AUTOR, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM. NÃO TENDO A COMPRA SE APERFEIÇOADO, A PROVIDÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR COBRADO DEVERIA SER EFETIVADA . A TESE DE QUE A LOJA NÃO TERIA COMUNICADO AO CARTÃO DE CRÉDITO ACERCA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DESTE. SOLIDARIEDADE E TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO ANTE A MÁ-FÉ EVIDENCIADA (RÉ QUE CONFIRMOU O CANCELAMENTO E ESTORNO POR E-MAIL). DANO MORAL QUE EXSURGE NA HIPÓTESE DOS AUTOS À LUZ DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR POR 10 MESES DE ESPERA PELO ESTORNO. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00 QUE SE COADUNA COM O QUE VEM SENDO PRATICADO NO TJRJ . SÚMULA 343 DESTA CORTE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00261038220188190204, Relator.: Des(a) . FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 07/07/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

A conduta do apelante em recusar o cancelamento das cobranças e, ato contínuo, bloquear a conta bancária e os cartões da recorrida, inclusive impedindo a movimentação de recursos próprios e gerando a devolução de cheques e ameaça de negativação, configura falha na prestação do serviço.

Há que se ressaltar que a cobrança era indevida, pois o negócio original fora desfeito, logo, a suposta inadimplência que motivou o bloqueio e o encerramento da conta era inexistente. A atuação do banco, ao invés de solucionar o problema criado pelo lojista parceiro, agravou a situação da consumidora, expondo-a a constrangimentos e privações que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando o dano moral.

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), analisando as peculiaridades do caso, verifica-se que o montante se mostra adequado e proporcional à gravidade dos fatos, servindo tanto para compensar a vítima pelos transtornos sofridos - agravados pelo fato de a apelada estar às vésperas de uma viagem -, quanto para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor, sem gerar enriquecimento sem causa.

No que tange à insurgência contra a suspensão dos encargos sobre a integralidade das faturas, melhor sorte não socorre ao recorrente. O bloqueio abrupto e indevido da conta corrente e dos cartões de crédito, reconhecido na sentença, retirou da consumidora os meios regulares de efetuar os pagamentos e gerir sua vida financeira junto à instituição. Diante da ilicitude do bloqueio e da cobrança de valores indevidos que contaminaram o saldo devedor, mostra-se correta a determinação de expurgo dos encargos moratórios, pois a mora não pode ser imputada à consumidora que teve seus instrumentos de pagamento bloqueados pela própria instituição credora de forma irregular.

Diante do exposto,
conheço do recurso principal e a ele nego provimento.
Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante principal em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

DA APELAÇÃO ADESIVA

Conforme relatado, após intimação da apelante para
apresentação de elementos fidedignos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência financeira (id. 14352072), fora proferida decisão revogando o benefício da gratuidade anteriormente concedido e determinando o recolhimento do preparo do recurso adesivo. (id. 15403624)

Contudo, a apelante deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a manifestar-se pela desistência do recurso interposto.

Assim, verifica-se que o recurso adesivo não pode ser conhecido, ante a sua deserção.

Por tais razões,
não conheço do recurso adesivo
.

É como voto.